Tribunal: STF
Processo: RE 83159
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE DESPEJO. PROCEDENCIA DA
PRIMEIRA E IMPROCEDENCIA DA OUTRA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE
MORA. AUSÊNCIA DE OFENSA A LEI FEDERAL OU DE DISSIDIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, ADEMAIS, POR APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 279, 454 E 356.